Tribunal: TJDFT
Processo: 0709075-28.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA DE DÍVIDA DE CONDOMÍNIO EM GRUPO DE WHATSAPP COM INTEGRANTES DE ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. UTILIZAÇÃO DE EXPRESSÕES PEJORATIVAS. COBRANÇA REALIZADA POR MEIO DE PARENTE DO DEVEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. REPARAÇÃO POR MEIO DE RETRATAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUADO E PROPORCIONAL.
1. As provas dos autos demonstram que o responsável pelo condomínio realizou cobranças de dívidas do condômino existentes em relação ao condomínio, dirigindo-se, inclusive, a terceira pessoa, prima do autor, para realizar as cobranças. Além disso, proferiu ofensas à hora subjetiva do condômino, causando-lhe humilhação e vexame perante os demais participantes do condomínio, bem como familiares e amigos.
2. Em que pese ser lícita a cobrança de dívidas, o exercício do direito do credor deve respeitar os limites impostos pelo seu fim econômico, social, boa-fé ou pelos bons costumes, nos termos do art. 187 do Código Civil.
3. Comprovada a prática de ato ilícito do apelante, bem como o dano extrapatrimonial sofrido, há o dever do réu em indenizar o autor pelos danos morais sofridos, nos termos do art. 927 do Código Civil.
4. A mera retratação quanto às ofensas dirigidas ao condômino não é suficiente para reparar o dano extrapatrimonial sofrido, uma vez que teve sua dignidade aviltada por meio das palavras dirigidas pelo representante do condomínio, além da exposição da existência de dívida de forma vexaminosa perante condôminos e familiares.
5. A quantia fixada na sentença para a indenização do condômino pelos danos morais sofridos mostra-se adequada e proporcional ao dano causado pelo representante do condomínio, principalmente em consideração à extensão do dano, uma vez que as ofensas dirigidas tornaram-se de conhecimento de incontáveis condôminos, bem como de familiares do condômino, o que lhe causa maior vergonha e humilhação.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.